Tribunal: TJMT
Processo: 1012603-37.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012603-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AMANDA CRISTINA FONSECA COUTO - CPF: 475.312.328-63 (ADVOGADO), NUTRIPESO INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA - CNPJ: 13.002.776/0001-92 (AGRAVANTE), JAIME ANTONIO FERREIRA FELICI - CPF: 014.789.391-76 (AGRAVANTE), KITTIAN PERES DOS SANTOS - CPF: 014.404.661-06 (AGRAVANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), JAIME ANTONIO FERREIRA FELICI - CPF: 014.789.391-76 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RESPONSABILIDADE DOS AVALISTAS. IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial em trâmite na 2ª Vara Cível de Poxoréu, que manteve a penhora em nome dos coexecutados avalistas e determinou o prosseguimento da execução contra os coobrigados Jaime Antônio Ferreira
Felici
, Fernandes Volante e
Kittian
Peres dos Santos. Os agravantes sustentam a suspensão da exigibilidade do crédito em razão de recuperação judicial da devedora principal, a impenhorabilidade dos valores constritos por estarem abaixo do limite legal e a nulidade da execução quanto aos avalistas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a recuperação judicial da devedora principal impede a manutenção da execução e da penhora contra os avalistas; (
ii
) estabelecer se os valores bloqueados nas contas dos coexecutados são impenhoráveis por estarem abaixo do limite de 40
salários mínimos
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A recuperação judicial da devedora principal não suspende nem impede o prosseguimento da execução contra os coobrigados, como os avalistas, nos termos do art. 49, §1º, da Lei 11.101/2005, e conforme tese firmada pelo STJ no Tema 885.

A novação decorrente da aprovação do plano de recuperação judicial não se aplica automaticamente aos coobrigados, e sua eventual inclusão no plano não tem eficácia imediata, sobretudo porque ainda pendente de homologação nos moldes do art. 56 da Lei 11.101/2005.

A alegação de bis in idem é afastada, pois eventual pagamento realizado no âmbito da recuperação judicial poderá ser compensado nos autos da execução.

São impenhoráveis os valores inferiores a 40
salários mínimos
, ainda que depositados em conta corrente ou de titularidade dos coobrigados, conforme jurisprudência pacífica do STJ (
AgInt
no
AREsp
1.940.342/DF;
AgInt
no REsp 2.143.763/MG), sendo indevida a constrição nesses casos, por ausência de exceção legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento da execução contra os coobrigados, incluindo os avalistas, nos termos do art. 49, §1º, da Lei 11.101/2005.

A novação decorrente da aprovação do plano de recuperação judicial não se estende automaticamente aos coobrigados, salvo se houver adesão expressa e aprovação específica.

São impenhoráveis os valores inferiores a 40
salários mínimos
depositados em conta bancária
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1012603-37.2025.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Cível de Poxoréu que, em Execução de Título Extrajudicial, deferiu
a manutenção da penhora realizada em nome dos coexecutados avalistas e o prosseguimento da execução quanto aos coexecutados Jaime Antônio Ferreira
Felici
, Fernandes Volante,
Kittian
Peres dos Santos
.

Os agravantes alegam que a
Nutripeso
Ltda está em recuperação judicial e todos os créditos anteriores ao pedido, ainda que não vencidos, devem se sujeitar ao procedimento para que sejam adimplidos nos termos do PRJ que está em vias de ser homologado.

Aduzem que o crédito executado se sujeita ao procedimento e será submetido aos efeitos da novação, nos termos do art. 59 da LFRE, portanto a exigibilidade está suspensa, sendo nula a execução pelo art. 803, I do CPC.

Afirmam que, por essa razão, não é possível a manutenção do feito em face dos avalistas, pois representaria cobrança em duplicidade, configurando verdadeiro
bis in idem
, bem como violação direta ao concurso de credores.

Dizem que os valores bloqueados não ultrapassam 40
salários mínimos
, logo impenhoráveis, nos termos do inciso X, do art. 833 do CPC.

E mais, a constrição ocorreu em conta de titularidade da recuperanda, que não poderia sofrer quaisquer atos de expr
opriação em razão da
concursalidade
do crédito, além do que, o próprio credor concordou com o desbloqueio.

Deferida em parte a antecipação da tutela recursal apenas para suspender o levantamento dos valores penhorados na conta dos agravantes (id 282355859).

O agravado, intimado, não apresentou c
ontraminuta
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se
pela ausência de interesse público a legitimar a sua intervenção (id n.

289266851
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os agravantes se insurgem contra o
decisum
que manteve a penhora realizada em nome dos coexecutados avalistas e o prosseguimento da execução quanto aos coexecutados Jaime Antônio Ferreira
Felici
, Fernandes Volante,
Kittian
Peres dos Santos.

Segundo o inciso II do art. 6º da Lei 11.101/2005, a decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica na suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência.

O §1º do art. 49 da mesma legislação complementa ao dispor que os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os
coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

Portanto, o processamento ou mesmo a aprovação do plano não extingue as Ações e Execuções contra os sócios e/ou coobrigados do devedor, à exceção do sócio com responsabilidade ilimitada e solidária, o que não é o caso já que a recuperanda consiste numa empresa com responsabilidade limitada.

Essa matéria encontra-se pacificada desde o julgamento do Tema 885 pelo STJ, o qual pronunciou a seguinte tese jurídica:

"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos
arts
. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005".

No caso, como os agravantes figuram como avalistas da obrigação, ou seja, responsáveis pelo pagamento do débito constituído no título de crédito é inaplicável o art. 6º da Lei 11.101/2005.

Ademais, a arguição de que o plano apresentado pela recuperanda possui premissas atinentes à extinção das garantias prestadas pelos sócios e coobrigados sequer possui relevância por ora, pois
o plano submetido à votação não foi aprovado nos termos do
art. 45 da Lei 11.101/2005 e aguarda análise do magistrado sob o pedido de provação nos termos do art. 56 da mesma legislação (
cram

down
).

No mais, o entendimento recente da Segunda Seção do STJ é no sentindo de que tais premissas apenas aplicam-se aos credores que se manifestarem positivamente pela sua aprovação (
REsp.
1794209/SP)
e o ora agravado votou negativamente na AGC. Confira-se (id 120665310 – na RJ
1000665-08.2022.8.11.0014)
:

Portanto, sequer há razão de ser no argumento dos agravantes de pagamento em duplicidade. No mais, mesmo com a homologação do PRJ, basta decotar na Execução os eventuais pagamentos realizados
n
a
recuperação judicial.

OS agravantes

se insurgem ainda contra a parte d
odecisumque
manteve o
bloqueio dos valores penhorados
nos autos
:
Kittian
Peres dos Santos (R$ 264,47), Jaime Antônio Ferreira
Felici
(R$ 0,00)
e
Fernandes Volante R$ 1.076,19 (id 153157855, 1º grau).

Segundo entendimento do STJ,
todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta)
salários mínimos
,
mantidos em
conta-corrente
, caderneta de poupança ou fundos de investimentos, são impenhoráveis,
precedente da
Precedente da Segunda Seção (
AgInt
no REsp 1.795.956/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 15/5/2019).

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CONTA POUPANÇA. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. IRRELEVÂNCIA. IMPENHORABILIDADE QUE SE ESTENDE ATÉ O LIMITE DE 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
INDEPENDENTE SE MANTIDOS EM CONTA CORRENTE, POUPANÇA OU FUNDOS DE INVESTIMENTOS. QUESTÃO DE DIREITO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A possibilidade de reconhecer a impenhorabilidade da quantia até 40
salários mínimos
constitui, uma questão de direito, e não de fato. Incabível, por isso, a incidência da Súmula n.º 7 do STJ.

2. São impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel moeda, até o limite de 40
salários mínimos
.

3. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE DE QUANTIA ATÉ O LIMITE DE 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. OFENSA AO ART. 373, II, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta)
salários mínimos
, mantidos em
conta-corrente
, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis.

2. O Tribunal de origem concluiu, com base no conjunto fático-probatório, que as movimentações ocorridas na caderneta de poupança do devedor não demonstram sua utilização como
conta-corrente
. A pretensão de rever tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte.

3. No tocante à alegada ofensa ao art. 373, II, do CPC/2015, verifica-se não ter sido tal dispositivo legal objeto de debate e decisão pela instância ordinária, mesmo após a oposição de embargos declaratórios, razão pela qual incidente na espécie a Súmula 211 do STJ.

4. Agravo interno improvido.
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.003.094/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESCABIMENTO DA PENHORA DE VALORES INFERIORES A 40 (QUARENTA)
SALÁRIOS MÍNIMOS
DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. PROCEDÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Sem razão a agravante quando defende a relatividade da impenhorabilidade dos valores inferiores a 40 (quarenta)
salários mínimos
depositados em conta bancária.

2. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.

3. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no REsp n. 2.143.763/MG, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024.)

Logo, a declaração de impenhorabilidade é medida que se impõe, mesmo que os valores não estejam depositados em poupança
, sobretudo por não se tratar de execução de dívida com natureza alimentar, ao qual seria possível
mitigar a proteção a tais valores.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
apenas para
declarar a impenhorabilidade dos valores penhorados na conta dos agravantes no id
153157855, 1º grau
, determinando a imediata liberação em favor deles.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025